Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-67.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000648-67.2019.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrantes: BANCO DO BRASIL SA
Impetrado: Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte, Juiz de Direito do 4o Juizado Especial de Cuiabá
Litisconsorte: Celso Augusto de Mello
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA À PARTE AUTORA DA AÇÃO PRINCIPAL QUE NÃO CONFIGURA QUALQUER DANO AO BANCO RÉU – APLICAÇÃO DE MULTA ASTREITAS ARBITRADA COM CAUTELA E PARCIMÔMIA − AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA DE PLANO.
1 – A concessão de tutela de urgência para suspensão de decisão que concedeu a liminar, para emissão de boleto para quitação antecipada de débito, , sob pena da aplicação de multa astreintes não configura qualquer dano ao banco, o qual não comprova qualquer direito líquido e certo que possibilite a impetração de Mandado de Segurança ou a impossibilidade de cumprimento da decisão.
2 – Ordem denegada de plano.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível, Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte, que deferiu no processo originário no. 1015697-97.2019.8.11.0001, a concessão de tutela de urgência para determinar que o impetrante emitisse boleto para quitação de débito antecipado, in verbis.
(...)
Processo: 1015697-97.2019.8.11.0001.
REQUERENTE: CELSO AUGUSTO DE MELLO
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
I-
Cuida-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXIBIR DOCUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" proposta por Celso Augusto de Mello em desfavor de Banco do Brasil S/A na qual postula em sede de tutela de urgência que o reclamado disponibilize à parte reclamante o boleto para quitação antecipada do empréstimo consignado registrado sob o no 896970853.
Defiro o pleito.
Conforme disposição expressa do Art. 300 do CPC, para que se possa conceder a tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que, in casu, concorrem.
Conforme se evola dos autos a parte reclamante sustenta ter solicitado diretamente ao reclamado a disponibilização de boleto para pagamento de débito com ele existente, o que pretende fazer de forma antecipada.
Ocorre que a reclamada se nega, injustificadamente, a fornecer o meio para pagamento.
A roborar a solicitação que afirma, a parte reclamante traz aos autos notificação encaminhada à instituição reclamada, na qual há o registro de recebimento em data de 04/maio/2018, sem que até a presente data tenha havido o atendimento da solicitação formulada.
A documentação que aparelha o pedido serve para demonstrar o cumprimento dos requisitos que autorizam o deferimento da medida requerida.
O perigo de dano é patente, porquanto ao negar a possibilidade de antecipação do pagamento do contrato, por certo impõe à parte reclamante/consumidora que se onere pelos juros que se somam na operação, que, prima facie, seriam reduzidos com a antecipação do pagamento.
Por tais razões é que DEFIRO a concessão da tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à reclamada que disponibilize ao reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, boleto, com prazo de vencimento de no mínimo 10 (dez) dias, para pagamento antecipado do contrato objeto da demanda, qual seja, contrato no 896970853.
Observe a parte reclamada que na emissão do mencionado boleto deverá atentar-se para o fato de tratar-se de antecipação de pagamento, devendo para tanto fazer o abatimento proporcional dos juros.
Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais).
Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial.
II-
Já designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de novembro de 2019.
João Alberto Menna Barreto Duarte
Juiz de Direito
Afirma o impetrante a impossibilidade de cumprimento da decisão no prazo de 10 dias, bem como que isso acarretará prejuízos financeiros à instituição, diante da aplicação das astreites.
Ao final requer o deferimento da liminar, determinando a imediata suspensão da decisão objurgada, e em caso alternativo, a redução da multa aplicada em caso de descumprimento.
É o relatório. Fundamento e decido.
Pois bem.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a petição inicial deve ser indeferida, uma vez que, na espécie, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo que autorize a impetração de Mandado de Segurança contra a decisão objurgada.
Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Aliás, a Lei 12.016/09, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
De outro lado, no entanto, o artigo 10o da mesma Lei dispõe que “a inicial será desde logo indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos desta Lei”.
In casu, o Impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos no. 1015697-97.2019.8.11.0001, a qual concedeu tutela de urgência para determinar que o impetrante fornecesse boleto bancário, em 10 dias, para quitação de débito.
Contudo, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a decisão objurgada fira direito líquido e certo do impetrante, mormente quando, em caso de futuramente ser julgado improcedente o mérito, a decisão objurgada é totalmente reversível, e incapaz de gerar qualquer prejuízo, até porque não cabe execução antecipada de multa astreites.
Observa-se que a decisão tão somente determinou a emissão de boleto, sob pena da aplicação de multa, a qual, inclusive foi arbitrada de forma razoável (R$ 3.000,00 três mil reais).
Outrossim, é importante mencionar que o Impetrante foi intimado para cumprimento da decisão em 20/11/2019, manifestando-se no feito em 12/12/2019, alegando a impossibilidade de cumprimento, por falta de tempo hábil.
Ora, verifica-se que neste ato, esta Magistrada consultou o processo principal, sendo que, passados 50 dias, não houve a juntada do boleto mencionado,, o que põe por terra a alegação de tempo exíguo para cumprimento.
Assim, forçoso reconhecer a patente ausência de requisitos para impetração do mandamus e a necessidade de indeferimento da petição inicial.
Por fim, quanto à possibilidade de indeferimento da petição inicial quando não se comprova de plano o direito líquido e certo, decisões dos nossos Tribunais, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. DEFERIMENTO DA CAUTELAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA N. 267/STF. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.1. É cabível a utilização do mandado de segurança contra ato judicial que defere a cautelar de protesto contra alienação de bens, por não existir recurso específico contra essa decisão. 2. O mandado de segurança somente pode ser ofertado quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação são comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.3. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve o julgado ser mantido por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido(AgRg no RMS 49.034/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. WRIT. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança No 71006961882, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 03/07/2017).
CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO – SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – ALTURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA PELO CANDIDATO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – REGRA DO EDITAL – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DESPROVIMENTO. De acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a carreira militar possui regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, sendo, portanto, legítima a exigência, em edital, de estatura mínima, desde que haja previsão legal específica. O indeferimento da inicial do mandamus mostra-se correto, quando inexistir comprovação do direito líquido e certo defendido. (Ap 4399/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)
Logo, entendo que a exordial deve ser indeferida de plano como permite o art. 10 da Lei 12.016, de 07.08.2009.
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o magistrado acerca do indeferimento da inicial.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
Intimem-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora